Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012544-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA REALEZA LTDA - ME. - ME - CNPJ: 16.846.760/0001-54 (AGRAVANTE), MARCELO CAMPOS CAXEIRO (AGRAVADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – MADEIREIRA – TERMO DE EMBARGO – VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DIANTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em atividade de fiscalização ambiental com o apoio da Polícia Civil GOE, foi constatada a existência de divergência entre o estoque real de madeira no pátio da empresa e o saldo constante no CC-SEMA.

Assim, nos termos do 102 do Código Estadual do Meio Ambiente, é cabível o embargo da atividade, que impede, além do risco de dano futuro, a continuidade de efeitos danosos que a continuidade da atividade exercida possa vir a gerar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Madeireira Realeza LTDA-ME em face da decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Colniza-MT, que, no Mandado de Segurança de no 1000805-94.2021.8.11.0105, indeferiu o pedido liminar que buscava suspender o termo de embargo e interdição no 123101, bem como desbloquear o cadastro do CC-SEMA no 5393 no SISFLORA.

Aduz o agravante que foi autuada pelo fato de supostamente ter em depósito 60,98m3 de madeiras em tora sem autorização do órgão ambiental e por comercializar 104,28m3 de madeiras em tora sem autorização do órgão.

Bem como argumenta que, em decorrência disso, houve abuso do poder de polícia ao decretar, de ofício, a pena de interdição por tempo indeterminado, sem proporcionar a Impetrante o direito de se defender.

Sustenta que o Auto de Embargo e Interdição já passa dos 30 dias e que a desproporcionalidade da pena e falta do seu quantitativo temporal de duração demonstram cristalinamente que há ilegalidade e inconstitucionalidade no ato atacado.

Diante disso, pugna que seja concedido o efeito ativo, para deferir a segurança liminarmente requerida, para o fim de suspender a eficácia do termo de embargo e interdição no 123101, bem como de desbloquear o cadastro do CC-SEMA no 5393 no SISFLORA, para que a empresa volte a exercer suas atividades normalmente, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de tutela ativa, por entender que “os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos nesta quadra, em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos”.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso dispõe que, no dia 12/06/2021, em atividade de fiscalização ambiental com o apoio da Polícia Civil GOE, foi constatada a existência de divergência entre o estoque real de madeira no pátio da empresa e o saldo constante no CC-SEMA.

Que, a teor do que dispõe o art. 60, do Decreto Federal n. 6.514/2008, é certo que a lavratura do termo de embargo tem base no §1o do art. 116 da LCE no 38/1995, e no art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013. Bem como que o embargo do empreendimento implica necessariamente na suspensão de ofício do CC-SEMA pelo órgão ambiental, nos termos do art. 21, III, da Portaria no 601, de 16/10/2015.

Desse modo, pede pelo desprovimento do agravo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar que buscava suspender o termo de embargo e interdição no 123101, bem como desbloquear o cadastro do CC-SEMA no 5393 no SISFLORA.

Preliminarmente, consigne-se que o âmbito de cognição deste recurso consiste em perquirir sobre a presença ou não dos requisitos de mister à concessão da liminar no mandado de segurança impetrado na origem.

Assim, compulsando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou que não assiste razão o impetrante, tendo em vista que, além da presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, não resultou demonstrada a probabilidade do direito, levando em consideração que o art. 102, inciso IX, do Código Estadual do Meio Ambiente, prevê a possibilidade de suspensão parcial ou total das atividades diante de infração administrativa, amparando-se no princípio da precaução.

Além do que, expôs que o periculum in mora também é evidenciado em relação à coletividade, já que o meio ambiente poderia vir a ser prejudicado por eventual continuidade de atos lesivos a ele.

Isto posto, conforme entendimento desta Corte de Justiça, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos inverte o ônus da prova, cabendo a quem os impugna demonstrar-lhes a ilegalidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO À IMPUGNAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, é ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008. 2. O Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT e sua desconstituição depende de instrução probatória. (N.U 1002633-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

De outro norte, não há falar-se em menoscabo ao contraditório e à ampla defesa pela simples imposição de termo de embargo. Em tais hipóteses, o contraditório é diferido/postergado para o processo administrativo ambiental, locus adequado para que a parte demonstre a regularidade de sua conduta. Nos dizeres do STJ:

“(...) pelo viés da indispensabilidade e da garantia de implementação legal eficaz, as cautelares administrativas justificam-se tanto quanto as cautelares judiciais. Ambas visam propiciar a total realização da ordem jurídica e evitar o esvaziamento ou a desmoralização cotidianos de direitos e obrigações, sobretudo os de ordem pública, pela natural demora da ação e dos procedimentos ordinários da Administração, que são dotados de prazos e ritos talhados para resguardar o contraditório e a ampla defesa do infrator, pilares do Estado de Direito” (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019).

Especificamente quanto ao termo de embargo, a Corte compreende que:

“(...) fundado nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - medida temporária de restrição da liberdade econômica e de prevalência do interesse público sobre o privado, financeiro ou não - impõe-se como instrumento cautelar a cargo da Administração para estancar, de imediato, conduta danosa ou que ponha em risco futuro o bem jurídico tutelado pela norma em questão, aplicável não só em infrações permanentes como nas instantâneas. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obra, empreendimento ou atividade, impede, além do risco de dano futuro, a continuidade, a repetição, o agravamento ou a consolidação de prejuízos coletivos ou individuais, patrimoniais ou extrapatrimonais, entre outras hipóteses a disparar sua aplicação” (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019).

No julgado em testilha, o Exmo. Min. Herman Benjamin externa que tampouco cabe conjecturar de ofensa à liberdade econômica. In verbis:

(...) 10. Sem dúvida, comercializar, transportar ou manter em depósito madeira irregular caracteriza risco iminente à ordem pública ambiental, risco esse incompatível com o imperativo de legitimidade e de legalidade da ordem econômica (art. 170, VI, da Constituição Federal). Impõe-se, nessa hipótese, o exercício do poder de polícia cautelar, mais ainda quando se trata de empresa que não possui comprovação da origem dos produtos e subprodutos em seu poder derivados de espécie ameaçada de extinção. 11. Incumbe a quem transporta, tem em depósito ou comercializa produtos ilegais ou de procedência suspeita, no caso madeira de origem não identificada, peremptoriamente provar que sua empresa não mais será utilizada para atividades ilícitas. Cabe-lhe, igualmente, implantar mecanismos rigorosos de controle interno, mormente quando se considera o questionamento da autuação administrativa na via estreita do Mandado de Segurança (...)” (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019).

Acerca de situação relacionada, acrescento ainda o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – MADEIREIRA – TERMO DE EMBARGO – VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ISENTAM O RECORRENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante destacado na decisão ora agravada, houve a comprovação documental de que fora encontrada em poder do Agravante a madeira de extração proibida, configurando infração ambiental, cuja perpetuação coloca em risco o meio ambiente, consoante previsto na Lei n. 9.605/98. (...). 4. A concessão da liminar em sede de Ação mandamental demonstra-se prematura, ainda que subsidiada no princípio da proteção econômica e da livre iniciativa, diante dos potenciais efeitos danosos que a continuidade da atividade exercida pelo Recorrente, em desrespeito às normas impostas, está causando e possa vir a gerar. 5. Recurso desprovido. (N.U 1000446-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Nesse contexto, não há que se falar em concessão da liminar em sede de Ação mandamental, ainda que apontado o princípio da proteção econômica e da livre iniciativa, ante os potenciais efeitos danosos que a continuidade da atividade exercida possa vir a gerar.

Ante o exposto, os argumentos vertidos na decisão agravada não se mostram em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo juízo de primeiro grau e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022